Tribunal: TJSP
Processo: 0000587-70.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE, SILÊNCIO NA POLÍCIA E REVELIA EM JUÍZO – RELATOS SEGUROS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A DILIGÊNCIA BEM-SUCEDIDA – NADA A REVELAR QUE MENTIRAM EM JUÍZO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – OS MAUS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE, SILÊNCIO NA POLÍCIA E REVELIA EM JUÍZO – RELATOS SEGUROS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A DILIGÊNCIA BEM-SUCEDIDA – NADA A REVELAR QUE MENTIRAM EM JUÍZO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – OS MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E O REGIME INTERMEDIÁRIO – HOUVE SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E CONTRA A PERMUTA NÃO SE INSURGIU O MINISTÉRIO PÚBLICO – A ARMA ERA EMPREGADA NA PRÁTICA DE ROUBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000587-70.2017.8.26.0537, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é apelante RICARDO APARECIDO DA
SILVA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000587-70.2017.8.26.0537 - Voto no 50710
2
Voto no 50710
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000587-70.2017.8.26.0537
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - (Processo no 0000587-70.2017.8.26.0537)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Ricardo Aparecido da Silva Batista
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA – ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA
IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE, SILÊNCIO NA
POLÍCIA E REVELIA EM JUÍZO – RELATOS SEGUROS DOS MILICIANOS
QUE EFETUARAM A DILIGÊNCIA BEM-SUCEDIDA – NADA A REVELAR
QUE MENTIRAM EM JUÍZO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI
FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – OS MAUS ANTECEDENTES
JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E O REGIME INTERMEDIÁRIO
– HOUVE SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E CONTRA A PERMUTA
NÃO SE INSURGIU O MINISTÉRIO PÚBLICO – A ARMA ERA EMPREGADA
NA PRÁTICA DE ROUBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
RICARDO APARECIDO DA SILVA BATISTA foi
condenado pelo r. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de SÃO
BERNARDO DO CAMPO, nos autos do Processo no
0000587-70.2017.8.26.0537, sentença da lavra do eminente Juiz de
Direito Dr. Edegar de Sousa Castro, como incurso no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, às penas de 03
(três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000587-70.2017.8.26.0537 - Voto no 50710
3
semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, sendo deferido o apelo em liberdade
(fls. 194/200).
O apelante foi processado porque, no dia 23 de
março de 2017, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, portava arma de fogo de uso permitido, um
revólver Taurus, calibre 38, com numeração suprimida.
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação do regime
inicial aberto (fls. 212/214).
Contrariado o recurso (fls. 219/224), o douto
Procurador de Justiça Dr. Rodrigo Canellas Dias opina pelo seu
desprovimento (fls. 233/236).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
A autoria e a materialidade estão suficientemente
demonstradas nos autos e foram registradas na r. sentença.
Narra
a
denúncia
que
Policiais
Militares
receberam a informação de que determinado veículo estava sendo
usado na prática de roubos e no seu interior haveria uma arma de
fogo.
O veículo foi encontrado e era conduzido por
RICARDO. Abordado, nada de ilícito em seu poder foi encontrado.
Indagado sobre a arma de fogo, o réu informou que sua arma
estava escondida em um terreno baldio. Rumaram para o loca e lá
foi encontrada e apreendida a arma, um revólver, municiado com
cinco cartuchos.
O laudo pericial de fls. 61/64 atestou que sua
numeração estava “obliterada” e apta para a realização de
disparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000587-70.2017.8.26.0537 - Voto no 50710
4
Ouvido na fase policial, optou pelo direito
constitucional ao silencio (fls. 09).
Em Juízo, não compareceu para apresentar sua
versão dos fatos e foi declarado revel.
A confirmar a imputação, há os relatos seguros
dos milicianos que efetuaram a diligência bem-sucedida.
A policial militar Natalia Senziani confirmou que,
em patrulhamento de rotina, depararam com o veículo Fiat/Uno,
de placas DSG2381, apontado por um indivíduo preso
anteriormente, como sendo o veículo utilizado por uma quadrilha
de roubos a veículos, em cujo interior havia um arma de fogo. Por
isso, foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. Indagado
sobre a arma apontada, RICARDO confessou ser o proprietário e
indicou um terreno baldio onde ela estava oculta.
No mesmo sentido o depoimento de seu colega de
farda, Luciano de Almeida.
Nada a demonstrar que mentiram em Juízo para
alcançar a condenação de inocente, prova que cabia à combativa
Defesa, mas desse ônus não se desincumbiu (artigo 156 do Código
de Processo Penal).
Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito, pois o réu acabou até
beneficiado.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, uma anterior
condenação (autos no 0015276-33.2002.8.26.0477, fls. 135 e
145/146), o que revela personalidade voltada ao crime e
desajustada ao convívio social, a pena-base sofreu ligeiro
acréscimo, de 1/5 (um quinto). Foi fixada em 03 (três) anos, 07
(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais pagamento de 12
(doze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000587-70.2017.8.26.0537 - Voto no 50710
5
Nesse patamar permaneceu, diante da ausência
de circunstâncias modificadoras, atenuante, agravantes, causas
de aumento ou diminuição de pena.
Acabou agraciado com a substituição da pena
privativa de liberdade por brandas restritivas de direitos, não
obstante a gravidade da conduta ilícita praticada, pois, como
demonstram as provas reunidas, a arma era empregada para
assegurar o sucesso de roubos de veículos.
Sem reclamo do Ministério Público, nada pode
ser feito nesta Corte de Justiça.
Por fim, pelos mesmos motivos que justificaram a
elevação da pena-base, os maus antecedentes, a personalidade
desajustada ao convívio social e a utilização da arma para a
prática de crimes de roubo, está fundamentada a necessidade do
regime semiaberto.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença, que
fica mantida por seus próprios fundamentos, todos aqui
incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator